Tribunal: TJDFT
Processo: 0725902-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725902-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONILIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória na qual foi indeferido o requerimento liminar consistente na suspensão de atos demolitórios e de cobrança relativa a autos de infração expedidos contra a agravante. A agravante afirma ser moradora e proprietária da unidade residencial situada na quadra 2, conjunto B6, casa 3, de Sobradinho/DF, conforme escritura pública de compra e venda, certidão de ônus e carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) anexados aos autos. Informa residir no local supramencionado há trinta (30) anos com sua família e afirma que acresceu à sua unidade residencial uma área complementar de trinta e cinco metros quadrados (35m2) de área pública (área verde). Alega que esta faz parte da própria estrutura física da casa. Explica que seu imóvel residencial possuía cento e vinte e três metros quadrados (123m2) de área construída e passou a usar o espaço de cento e cinquenta e oito metros quadrados (158m2). Destaca que houve anuência tácita do Poder Público durante décadas e que inclusive houve cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente à área. Ressalta que sua situação é igual a praticamente todos os conjuntos residenciais de Sobradinho que obtiveram autorização verbal do Poder Público para acrescerem às suas unidades pequena parcela de área verde. Destaca que o ato de demolição pretendido pela Administração Pública levaria à destruição da própria casa da família, pois a área construída ocupa praticamente a área total do lote. Informa que a Administração Pública expediu autos de infração em razão do descumprimento da intimação demolitória, nos quais lhe aplicou multa no valor máximo de R$ 6.247,96 (seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), com base nos arts. 15, inc. III, 123, § 4o, 127, inc. I e 126, inc. IV, todos da Lei Distrital n. 6.138/2018. Ressalta não ter transcorrido o prazo de dez (10) dias que lhe foi concedido para pagamento ou impugnação do auto de infração ou da determinação de demolição, conforme o caso. Alega que os moradores da localidade sofrem retaliação por terem denunciado condições precárias na obra de um edifício residencial próximo, autorizada pelo Poder Público. Afirma que outros conjuntos residenciais com características idênticas ao seu não sofrem perseguição, o que sustenta ferir o princípio da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato administrativo. Destaca que o Projeto de Lei Distrital n. 457/1992 tenta regularizar a situação que há muito tempo se consolidou no local, uma realidade que afirma demonstrar décadas de conivência e aceitação da Administração Pública. Defende que os atos administrativos demolitórios são abusivos, desarrazoados e desproporcionais. Conclui que a intimação de demolição e o auto de infração devem ser declarados nulos, em respeito ao direito fundamental à moradia e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem os atos administrativos, respaldados pela realidade da localidade. Sustenta que a boa-fé objetiva impede que a Administração Pública atue de modo contraditório ao seu comportamento anterior, que gerou expectativas legítimas, sob pena de violar os princípios da lealdade e da confiança. Reitera que o Poder Público permitiu e autorizou que moradores da região utilizassem por décadas área verde incorporada ao lote privado, sem qualquer oposição ou resistência. Conclui ser contraditória a postura da Administração Pública, que busca a demolição mediante motivação e interesse pessoal não condizente com o interesse público. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Tece comentários acerca do direito fundamental à moradia. Argumenta que, apesar de os atos de polícia serem dotados de autoexecutoriedade, impõe-se observar a proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade a ser atingida, pois o interesse público vincula a atuação do agente. Alega que o poder-dever da Administração de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas e a possibilidade de demolir obras executadas em desconformidade com as normas legais encontra exceção quando a ação fiscalizatória ultrapassar a razoabilidade mediante diligência pontual e casuística, em inobservância da normatividade de regência. Ressalta que o Poder Judiciário poderá analisar o mérito do ato administrativo quando, no exercício de sua oportunidade e conveniência, o administrador não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como no caso em questão. Transcreve decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que afirma ser semelhante, na qual moradores da mesma quadra obtiveram êxito quanto à suspensão da multa até julgamento do feito em primeira instância. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os atos de demolição e a cobrança dos autos de infração expedidos contra sua unidade residencial. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência pretendida, nos termos da tutela liminar recursal. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra não estar presente a probabilidade do direito alegado. A Lei Distrital n. 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE). Trata-se de instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização (art. 1°). O art. 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE) dispõe que toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais. A ordenação do desenvolvimento urbano encontra amparo no art. 182, § 2o, da Constituição Federal, segundo o qual a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O art. 116 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE) dispõe que o órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 314, parágrafo único, inc. IX, elenca como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Eventual desrespeito à legislação supramencionada respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, conforme prevê o art. 124 da Lei Distrital n. 6.138/2018.[2] A Administração Pública, com respaldo no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, deve se valer de seu poder de polícia para coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas, com prejuízo à sociedade. O Estado deve dispor de mecanismos necessários à fiscalização da conduta dos particulares. Em caso de ilegalidade, tem a prerrogativa de impor obrigação de fazer ou de não fazer. Hely Lopes Meireles considera a autoexecutoriedade atributo do poder de polícia e a define como a faculdade da Administração Pública de executar diretamente sua decisão, sem a intervenção do Poder Judiciário. No uso desse poder, ela pode impor as medidas necessárias para impedir a atividade do particular.[3] O ato demolitório de construções irregulares, erigidas sem autorização ou licença da Administração Pública, não implica violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco à função social da propriedade ou direito à moradia, na medida em que referidos preceitos não podem ser interpretados em desacordo com as demais proteções constitucionais dos bens públicos. Acrescente-se não violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A demolição, além de prevista em lei, é adequada à proteção constitucional dada ao espaço urbano. A agravante não trouxe aos autos documentos comprobatórios da regularidade da construção erigida no local. Pelo contrário, afirma se tratar de construção realizada em área pública. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece como legítima a atuação da Administração Pública com o objetivo de impedir o uso irregular de áreas, sejam elas públicas ou particulares. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM DA UNIÃO. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. PARTICULAR. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL 6.138/2018. DEMOLIÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2.1. A ocupação, por particular, de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não configura posse, a teor do disposto no art. 1.208 do Código Civil, sendo inadmissível o ajuizamento de ação possessória contra o poder público por quem não possui a posse do imóvel, mas mera detenção. 3. O ato de natureza fiscalizatória das atividades urbanas, praticado pelo poder público, decorre do poder de polícia e é realizado com o escopo de promover a observância dos regulamentos administrativos e da lei, contra a atividade particular irregular. (...) 5. Denota-se legítima a imposição de demolição caso constatada infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que exige o licenciamento para a construção de obra, não havendo que se deferir a abstenção do poder público. 5.1. Não há que se falar em ilegalidade, nulidade ou desproporcionalidade na atuação da Administração Pública ao fiscalizar as obras e edificações urbanas. 6. É incabível a intervenção do Poder Judiciário para inviabilizar a concretização do desenvolvimento urbano, tampouco é admissível privilegiar os interesses individuais em detrimento dos direitos difusos da sociedade de viver em uma cidade organizada e sustentável. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437777, 07042509720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADOS. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ EM ÁREA IRREGULAR. (...). 2. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. 3. É legitima a atuação da Administração em face de edificação realizada sem qualquer alvará ou autorização e não demonstrado a regularidade do loteamento, sendo certo que a afirmação de que se trata de área particular não obsta a atuação do DISTRITO FEDERAL, cuja atuação também visa a fiscalização da indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares e públicas. 4. Não mais subsiste a prorrogação dos efeitos da Lei no 14.216/21 quanto à impossibilidade de ser promovida qualquer despejo ou desocupação. 5. Estando a decisão recorrida em conformidade com o ordenamento jurídico seu desprovimento é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433951, 07080763420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não torna legítima eventual ocupação irregular. O ocupante do imóvel, na condição de responsável tributário, deve contribuir com o imposto em comento ainda que o bem seja edificado em área pública, conforme os julgados abaixo transcritos: DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCISO V, DO CPC. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. PERÍODO DE LANÇAMENTO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 515, § 3o DO CPC.IPTU. TLP. CONDOMÍNIOIRREGULAR. LOCALIZAÇÃO. GLEBA. UNIÃO. POSSUIDORES. SERVIÇO. LIMPEZA. DISPONIBILIZAÇÃO. PRESTAÇÃO. (...) 3. Estão obrigados ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, os possuidores a qualquer título, de imóveis localizados em condomínio irregular localizado em gleba de terra pertencente à União, por força dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e 1o do Decreto Distrital de número 16.100/94. (...) (Acórdão n.886153, 20130111919109APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 243) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROIBIÇÃO DE INOVAR. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. EXAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em relação aos ocupantes de terrenos localizados em condomínio irregular, por que exercem alguns dos atributos inerentes à posse dos imóveis, deve-se considerá-los sujeitos passivos da obrigação tributária referente ao IPTU e à TLP. 3. Recurso de Apelação parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.877734, 20140110411937APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 03/07/2015. Pág.: 335) Observa-se, em um juízo de cognição não exauriente, que eventual acolhimento da pretensão da agravante ensejaria verdadeira ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a edificação sem observância das formalidades legais em área pública lhe confere vantagem desarrazoada em relação aos demais administrados. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 37905631. [2] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. [3] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 151-152.